Tribunal: TCU
Processo: 031.097/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11384/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.097/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Bruno Medeiros de Azevedo (XXX.464.157-XX); Carlos Wagner Ferreira de Lima (XXX.726.887-XX); Claudio Sabino da Rocha (XXX.369.793-XX); Cosme Jose Siqueira Tomaz (XXX.248.917-XX); Daniel de Carvalho Ferreira (XXX.142.777-XX); Ismar Pacheco de Santana Junior (XXX.133.931-XX); Joao Luiz da Silva (XXX.379.777-XX); Marcelo dos Santos da Silva (XXX.518.627-XX); Neidson de Oliveira Guimaraes (XXX.915.067-XX); Ricardo Fialho Alves Portugal (XXX.555.297-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.